Tribunal: TJSP
Processo: 1011343-28.2021.8.26.0361
Classe: Apelação Cível / Despesas Condominiais
Órgão julgador: L. G. Costa Wagner
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-01-12
Data de publicação: 2022-01-13

Ementa:
Apelação. Ação de cobrança de cotas condominiais promovida contra a CDHU, promitente vendedora. Sentença de procedência da ação. Alegação de ilegitimidade passiva afastada. Título não registrado. Possibilidade de aplicação da teoria da dualidade do vínculo obrigacional, para reconhecer a legitimidade concorrente do promitente vendedor e do promissário comprador para responder pelo débito

Ementa:
Apelação. Ação de cobrança de cotas condominiais promovida contra a CDHU, promitente vendedora. Sentença de procedência da ação. Alegação de ilegitimidade passiva afastada. Título não registrado. Possibilidade de aplicação da teoria da dualidade do vínculo obrigacional, para reconhecer a legitimidade concorrente do promitente vendedor e do promissário comprador para responder pelo débito condominial mesmo que posteriores à imissão na posse, dada a natureza "propter rem" da obrigação e o interesse da coletividade. Recente entendimento exarado pela Quarta Turma do STJ nos autos do AgInt no Recurso Especial no 1378413-PR, em que houve o reconhecimento de que persiste a legitimidade passiva concorrente de ambos os contratantes para responder pelos débitos condominiais ainda que o condomínio tenha ciência inequívoca da transação. Critério adotado pelo STJ no julgamento do REsp 1.442.840/PR ao interpretar a tese firmado no recurso repetitivo REsp 1.345.331/RS. Legitimidade passiva da proprietária CDHU para responder pelos débitos condominiais posteriores à imissão na posse reconhecida, ressalvado seu direito de regresso em face de quem eventualmente ocupe ou tenha ocupado o imóvel gerador das despesas no período objeto da cobrança. Desnecessidade de prévia constituição em mora. Obrigação positiva e líquida, caso em que a mora se constitui ex re. Inteligência do artigo 397 do Código Civil. Sentença mantida. Honorários majorados. RECURSO DESPROVIDO.